Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702749-08.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEKSANDER BRITO DA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEKSANDER BRITO DA SILVA contra despacho de mero expediente desta Presidência que não apreciou o agravo em recurso especial por ele manejado, em razão do trânsito em julgado certificado no id. 45563269. Sustenta, em síntese, que o reclamo especial foi interposto tempestivamente. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. (...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23/3/2023) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID 46230412. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026